Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-02.2011.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO: N.º 0002768-02.2011.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO - OAB/PA Nº 11.082)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 190.262
E JONATAS DUARTE DA SILVA (ADVOGADA: MÁRCIA SIMONE ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA Nº 10.989)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.
1.

No caso em análise, a parte embargante não apontou qualquer omissão contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com a questão julgada pelo Colegiado.
2.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3.

O Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.
4.

Recurso conhecido e rejeitado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeita-los, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0002768-02.2011.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO - OAB/PA Nº 11.082)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 190.262
E JONATAS DUARTE DA SILVA (ADVOGADA: MÁRCIA SIMONE ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA Nº 10.989)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão n.º 190.262, que conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento.

Vejamos a Ementa do acórdão embargado:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910 (RESP REPETITIVO Nº
1251993/PR).
RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
I -
Prejudicial de prescrição bienal afastada. O consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Precedente Resp Reptitivo nº 1251993/PR.
II - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.
II - Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.
Precedentes deste Tribunal.
IV -

Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.
V - Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905).
VII -
Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos.

Em suas razões recursais de fls. 92/93-v, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada deveria ser sobrestada até o pronunciamento final do STF sobre a modulação dos efeitos da decisão quanto a aplicação do índice IPCA-E para correção dos valores devidos, do tema 810.

Aduz, que existe omissão no julgado, posto que deveria ter sido aplicado TR no período posterior a março de 2015 até dezembro de 2017, devendo assim ser afastada a aplicação do IPCA-E.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, o conhecimento e provimento do recurso

Certificado ausência de contrarrazões, conforme consta na certidão de fl.95.

É o sucinto relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0002768-02.2011.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CASTANHAL (1ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO - OAB/PA Nº 11.082)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 190.262
E JONATAS DUARTE DA SILVA (ADVOGADA: MÁRCIA SIMONE ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA Nº 10.989)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o

embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, apontando pseudo omissão para rediscutir a matéria.

Como visto no relatório, o embargante assevera que a decisão embargada deveria ser sobrestada.

Ato contínuo, aduz que seria omissa, posto que deveria ter sido aplicado TR no período posterior a março de 2015 até dezembro de 2017, devendo assim ser afastada a aplicação do IPCA-E.

Pois bem, em razão da admissão dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810), aos quais foram excepcionalmente atribuídos efeito suspensivo, do qual se pretende obter a modulação dos efeitos do acordão paradigmático, os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debates ocorridos na 27ª e 28ª Sessões Ordinárias, realizadas em 09 e 16 de outubro do ano de 2018, concluíram a análise de Questão de Ordem firmando que, tanto nos processos onde a temática alusiva aos juros e correção monetária figurem como questão acessória (consequência), bem como naqueles em que tais consectários integrem-se como questão principal no feito (único assunto), não haverá sobrestamento, devendo-se, então, determinar a aplicação dos julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), ressalvando, contudo, a eventual e ulterior modulação que poderá ser implementada pelo STF, observada na fase de liquidação.

Diante disso, como bem explicitado na decisão ora combatida, os julgados paradigmáticos RE nº 870.974/SE (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), foram aplicados, ficando claro que em se tratando de servidores e empregados públicos deve a atualização monetária e a compensação da mora, a partir de agosto de 2001 obedecer ao IPCA-E e os juros ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, não sendo assim, a decisão omissa.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, ficou externada as razões de assim decidir, vejamos:
¿(...)A sentença de piso fixou os juros em 1%a.m. a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento, sendo omissa quanto ao índice a ser aplicado. Nesse aspecto, impõe-se observar o entendimento fixado tanto pelo STF quanto pelo STJ em julgamentos vinculantes.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE), pela sistemática da repercussão geral, em recente julgamento de 20/09/2017, quanto à fixação dos juros moratórios entendeu que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o dispositivo legal supramencionado, porém, quanto à correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou a tese de que "
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
Ademais, restou ainda consignado na parte final do referido voto que, guardando coerência e uniformidade com o decidido nas ADIs 4357 e 4425, entendeu que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, aplicando-se o IPCA-E, qualquer que seja o ente federativo que se cuide, nos termos da seguinte ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL.
REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS
. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
De igual modo, o STJ, no julgamento do Tema 905 (RESP 1495144/RS) pela sistemática do recurso repetitivo fixou a tese de que em se tratando de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora, a partir de agosto de 2001 deve obedecer ao IPCA-E e os juros ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97. Senão vejamos:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34).
7. No que concerne à incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.¿ (REsp 1495144/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Assim, entendo que merece parcial acolhida o recurso nesse aspecto, para que em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sejam aplicados os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, com a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do ajuizamento (...).¿

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ¿decisum¿, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acerca do tema, trago a colação o seguinte aresto de julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e, na esteira do entendimento pretoriano, são também cabíveis para correção de erro material e para fins de prequestionamento. 2.
A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração
. 3. e 4 . Omissis. 5. Prequestionam-se os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos limites em que a matéria neles veiculada foi enfrentada e necessária ao julgamento do feito, de forma a não obstar o conhecimento de eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores pela falta de indicação normativa explícita.(TRF-4 - ED: 50305324020124047100 RS 5030532-40.2012.404.7100, Relator: (Auxílio Ricardo) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015). Grifei
.

No caso concreto, ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja o desprovimento do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração opostos, no entanto,
os

REJEITO
, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator